Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Agravado (s): ELIENE BRAGA DE SOUZA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], e em consideração à Cota Ministerial, ID 59741830 (págs. 1-3), informando que fora revogada a decisão de ID 167739505, objeto do presente agravo; intime-se a agravante para se manifestar sobre a apontada falta de interesse processual na via do agravo e/ou desistência do recurso/não conhecimento do recurso. O interesse de agir está relacionado à utilidade e à necessidade do pronunciamento judicial. Após, retornem-se à conclusão. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.